Tribunal: TJDFT
Processo: 0750224-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO HUMANITÁRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APONTANDO OBSCURIDADE NA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ATO. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE TRANSPOR A FASE COGNITIVA DO RECURSO PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS VÍCIOS ALEGADOS PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSTRUÇÃO À VIA RECURSAL APROPRIADA.
1. A questão processual trazida pela defesa não adentra à discussão se o paciente preenche ou não os requisitos da prisão domiciliar humanitária, indicando, assim, que o habeas corpus não está sendo utilizado como via recursal.
2. A ausência dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração, a teor do art. 619 do CPP, não obsta o conhecimento do referido recurso, acarretando, apenas, sua rejeição.
3. A análise dos vícios apontados pela parte, em sede de embargos de declaração, enseja apreciação meritória, pois, os argumentos apresentados confundem-se com o próprio mérito do recurso.
4. O constrangimento ilegal imposto ao paciente é manifesto, porquanto o não conhecimento dos embargos de declaração não suspende o prazo para interposição de outros recursos, obstando o ato coator o acesso da defesa ao duplo grau de jurisdição.
5. Preliminar rejeitada. Habeas corpus conhecido e ordem concedida.